Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-53.2014.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Preenchimento dos requisitos de legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva – Discussão acerca da aquisição de parte do imóvel usucapiendo pelo apelante – Descabimento – Matéria já analisada nos embargos de terceiro por eles oposta – Coisa julgada sobre questão que obsta nova deliberação acerca do tema - Pedido procedente - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Preenchimento dos requisitos de legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva – Discussão acerca da aquisição de parte do imóvel usucapiendo pelo apelante – Descabimento – Matéria já analisada nos embargos de terceiro por eles oposta – Coisa julgada sobre questão que obsta nova deliberação acerca do tema - Pedido procedente - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555468
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005691-53.2014.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARINHO
PERES EUSTACHIO, são apelados JOÃO BISPO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
RANILDE MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), NEUSA APARECIDA GRIGOLETO
GOULART, EZEQUIEL BATISTA GOULART, JOSÉ CARLOS GRIGOLETO e
MARIA DO CARMO RICCI GRIGOLETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-53.2014.8.26.0077 -Voto no 42731
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1005691-53.2014.8.26.0077 Voto no 42731
Comarca: Birigui (3a Vara Cível)
Recorrente(s): Marinho Peres Eustáchio
Recorrido(s): João Bispo Pereira e outros
Interessado: Arnaldo Grigoleto (espólio)
Natureza da Ação: Usucapião extraordinária
Ementa: Usucapião Extraordinária
Preenchimento dos
requisitos de legais para o reconhecimento da prescrição
aquisitiva Discussão acerca da aquisição de parte do imóvel
usucapiendo pelo apelante
Descabimento
Matéria já
analisada nos embargos de terceiro por eles oposta Coisa
julgada sobre questão que obsta nova deliberação acerca do
tema - Pedido procedente - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 210/213, que
julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária.
Pretende o confinante Marinho Peres Eustáchio, preliminarmente, a
anulação da sentença por cerceamento de defesa em virtude do julgamento
antecipado da lide e, no mérito, busca a reforma do decisum afirmando, em síntese, a
nulidade do processo, por ausência de citação dos confrontantes, bem como ser o
legítimo possuidor de 110m2 do imóvel usucapiendo, o qual teria adquirido em 2007,
do falecido Arnaldo Grigoleto. Ressaltou, ainda, que os autores não têm a posse e
pacífica da parte dos fundos do imóvel (fls. 216/232).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 235/242).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo fica recebido em
seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-53.2014.8.26.0077 -Voto no 42731
3
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o recurso não comporta
acolhida.
Por primeiro, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo recorrente.
No caso, o julgamento antecipado da lide era possível, uma vez que os
elementos colacionados já permitiam a formação do convencimento. A propósito, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:
AgRg no Ag 431870 / PR ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2001/0193560-7
Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA
Data do julgamento - 05/11/2002
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA
PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
- Não há ilegalidade, nem cerceamento de defesa, na hipótese em que o juiz, verificando
suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, julga o mérito
de forma antecipada, nos termos do art. 330, I, CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Inocorrência -
Aspectos decisivos da causa que estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado - Recurso não provido. (Relator: Scarance Fernandes -
Apelação Cível n. 235.071-2 - São Paulo - 02.08.94)
Oportuna, a respeito, a lição de J. J. Calmon de Passos, no sentido de
que,
“(...) transferir-se o exame do mérito da causa para outro momento que
não o do encerramento da fase postulatória é disciplinar formalidades processuais
vazias de sentido, vale dizer, é sobrepor o meio ao fim, numa inversão de valores que
traduz péssima política processual, senão uma antipolítica” 1 .
1 CALMON DE PASSOS, José Joaquim Comentários ao Código de Processo Civil vol. III 8a edição -
1998 Forense - pág. 428.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-53.2014.8.26.0077 -Voto no 42731
4
Nesse mesmo sentido, afirma Rogério Lauria Tucci:
“(...) em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade na prestação
jurisdicional, que devem informar o processo civil, na situação preconizada na primeira
parte do inc. I do art. 330 afigura-se de todo dispensável a instrução do feito em
audiência, sendo altamente interessante, qualquer o aspecto visualizado, a antecipação
do julgamento da lide” 2.
Acrescenta-se que inclusive as partes trouxeram documentação
pertinente, inclusive o ora recorrente (fls. 129/164) e que possibilitava ao juízo, que é
o destinatário das provas, o julgamento do processo, no estado.
Destarte, fica afastada a preambular tendente à invalidação do julgado.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
Em verdade, as alegações do recorrente são praticamente as mesmas que
foram deduzidas, nos embargos de terceiro por ele opostos (autos no
1002110-59.2016.8.26.0077), cabendo trazer a lume excerto do voto proferido no apelo
interposto pelo embargante:
“[...]
Conforme se verifica, o embargante fundamenta seu pedido na alegação de que é
proprietário e possuidor de parte do imóvel, objeto da ação de usucapião aforada pelos ora
demandados.
Afirma o demandante ter adquirido o terreno em 11.04.1997 junto a seu pai, tendo
edificado sua casa e um imóvel comercial.
De seu turno, os réus contestaram afirmando terem adquirido o domínio pela usucapião.
Ora, como bem pontuado na sentença, o embargante não logrou demonstrar a posse do
imóvel.
As testemunhas apenas afirmaram terem ouvido dizer que o autor comprou o terreno que
2 TUCCI, Rogério Lauria Do julgamento conforme o estado do processo 2a ed. Saraiva 1982 pág.
249.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-53.2014.8.26.0077 -Voto no 42731
5
fica nos fundos da residência dele (págs. 66/67).
Além do mais, os requeridos trouxeram documentos indicativos do exercício de posse ad
usucapionem, nos autos da ação no 1005691-53.2014.8.26.0077 (cf. págs. 05/15; 22/24 e
26/28).
Na verdade e conforme o antigo, mas atual magistério de José Mendonça 3, “Provar é
convencer, é persuadir alguém de alguma coisa”, do que devem ser trazidos a juízo todos
os fatos e provas que possam influir na decisão da causa, já que “A mera alegação da
parte não faz direito: nada alegar e, não provar o alegado, são coisas semelhantes” 4.
Dessa forma, absolutamente descabida nova discussão acerca da alegada
aquisição de parte do imóvel usucapiendo pelo confinante, até e porque se tal tivesse
sido reconhecida, nos embargos de terceiro, haveria a exclusão dessa parcela do
imóvel usucapiendo.
Cuida-se de questão prejudicial, pois, caso fosse reconhecida a
propriedade do recorrente sobre a parcela do imóvel que reclama, não poderia haver
usucapião sobre a totalidade do bem postulada na inicial.
Conforme o destacado pelo i. José Carlos Barbosa Moreira5:
“A circunstância de vir o juiz a escolher entre dois itinerários alternativos e convergentes,
aquele que inclua a solução de certa questão como antecedente lógico de seu
pronunciamento, fortuita que é, não pode servir de critério para a caracterização dessa
questão como prejudicial. Não se há de esperar pela decisão para identificar as
prejudiciais. O critério mais razoável é que se funda na distinção entre antecedentes
lógicos necessários e antecedentes lógicos contingentes. Se, para a solução da questão x, o
juiz simplesmente pode, mas não precisa, inserir em seu raciocínio a solução da questão y,
esta não merecerá a qualificação de prejudicial, aplicável, ao contrário, à questão z, cuja
solução seja por hipótese indispensável à de x. Aos caracteres anteriormente apontados,
pois, acrescente-se o da necessariedade: só será prejudicial a questão necessariamente
posta como antecedente lógico da solução de outra.”
3 A Prova Civil, Livraria Jacintho, 1940 p.43
4 ob.cit. p. 64
5 Questões Prejudiciais e Coisa Julgada Rio de Janeiro s/ ed. 1967 págs. 53/54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-53.2014.8.26.0077 -Voto no 42731
6
Ademais e conforme Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero6:
“Questão prejudicial é aquela que condiciona o conteúdo do julgamento de outra questão,
que nessa perspectiva passa a ser encarada como questão subordinada. Assim, não basta a
simples antecedência de uma questão em relação à outra.”
O tema foi efetivamente submetido ao contraditório nos embargos de
terceiro, sobrevindo a declaração de que o recorrente não é proprietário nem
possuidor de parcela do imóvel usucapiendo, de forma que também é alcançado pela
autoridade da coisa julgada.
A propósito, invoca-se, o magistério de Luiz Guilherme Marinoni7:
“O abandono das regras dos arts. 5o e 325 do Código de 1973, ou melhor, a desvinculação
da coisa julgada sobre questão prejudicial da propositura de ação declaratória incidental é
suficiente para evidenciar que a questão prejudicial do art. 503 está em outro contexto, em
que a coisa julgada tem objetivo completamente distinto.
Questão prejudicial, na dimensão da coisa julgada que recai sobre decisão incidental, é a
questão que necessariamente deve ser decidida para se julgar o pedido ou é a questão de
que 'depende o julgamento do mérito', nos exatos termos do art. 503, § 1o, I, do Código de
Processo Civil.”
Ademais e como assinala o eminente autor8:
“A coisa julgada não pode se limitar a impedir o vencido de voltar a discutir com quem
litigou. A sanção que deve advir da coisa julgada é a proibição de relitigação do decidido,
seja com a antiga parte seja com qualquer outra pessoa. É no mínimo curioso afirmar que
o perdedor só não pode voltar a litigar com quem já discutiu. Esta afirmação teria
fundamento se a lógica da distribuição estatal de justiça pudesse partir da premissa de que
o vencido perde para o seu específico contendor e não porque é declarado judicialmente
sem razão. Quem é vencido num processo é declarado sem direito; não é simplesmente
6 Código de Processo Civil Comentado 4a ed. São Paulo Revista dos Tribunais 2018 pág. 641.
7 Coisa Julgada sobre Questão São Paulo Revista dos Tribunais 2018 pág. 236.
8 Idem, pág. 199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-53.2014.8.26.0077 -Voto no 42731
7
declarado um perdedor diante do vencedor.”
Em arremate9:
“O Código de Processo Civil, em suas regras mais inovadoras e de maior impacto teórico e
prático, tutela expressamente a segurança jurídica, alçando-a a elemento que deve
reverberar quando se tem em conta normas processuais a esta relacionadas. Mesmo
porque a segurança jurídica, enquanto valor constitucional fundamental, condiciona a
validade e determina a interpretação das normas processuais.
A limitação da coisa julgada ao pedido nega à decisão de questão tomada no curso do
processo as qualidades da imutabilidade e da indiscutibilidade. [...]
[...]
É certo que a rediscussão do já decidido é a solicitação de algo que antes não se obteve e
não exatamente um pedido de algo distinto do que foi entregue a outro (em igual
situação). Note-se, porém, que a solicitação de algo que já foi negado é uma clara
pretensão de obter diverso tratamento em posterior situação, a qual exige igual tratamento
para que outro ou melhor, o adversário ou a outra parte não seja prejudicado em
virtude de uma mudança de posição.”
De conseguinte, evidente que nova decisão acerca da propriedade da
parte dos fundos do imóvel usucapiendo atenta contra a segurança jurídica e contra a
própria coerência do ordenamento.
Nem se cogite, por outro lado, de nulidade processual pela falta de
citação dos confrontantes, até e porque foram eles regularmente citados por edital,
sendo certo que o apelante inclusive apresentou defesa.
No mais, os requisitos para a usucapião extraordinária, foram
demonstrados.
Demonstrou-se o exercício de posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo
de dono, por tempo superior a 15 anos, somando-se ao tempo de posse dos
antecessores.
As declarações de fls. 198/200 corroboraram a narrativa da vestibular,
9 Ibidem, págs. 213/214 e 218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-53.2014.8.26.0077 -Voto no 42731
8
sendo que Aparecida Martins Morais salientou que os demandantes adquiriram, em
2012, o imóvel usucapiendo dos filhos do falecido Arnaldo Grigoleto, realizando
benfeitorias (fls. 198).
No mesmo sentido, Sueli de Arruda Ramos (fls. 199) e Alice Celis do
Nascimento (fls. 200).
Assim, ponderados os elementos amealhados no curso da relação
processual, tem-se como demonstrado o exercício de posse com animus domini sobre o
imóvel a que se refere a ação e suscetível de induzir a prescrição aquisitiva em relação
aos autores, como bem definido em primeiro grau.
Mais, portanto, não é necessário ao desprovimento do reclamo.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator